Tribunal: STF
Processo: Rcl 33237
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO
RECLAMAÇÃO. PETIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÂNSITO EM JULGADO. NADA HÁ A PROVER.
Relatório
    1. Na Sessão Virtual de 3.4.2020 a 14.4.2020, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal negou provimento ao agravo regimental interposto por Vitória Regina Raposo Gomes:
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395-MC/DF. CONTRATO TEMPORÁRIO. LEI ESTADUAL N. 4.277/1981. VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (e-doc. 53).
    2. Esse acórdão transitou em julgado em 1º.5.2020 e, em 4.5.2020, a presente reclamação foi arquivada (e-doc. 54).
    3. Em 15.5.2020, Vitória Regina Raposo Gomes interpôs petição de recurso extraordinário (e-doc. 57).
    4. Em 15.5.2020, salientei ter ocorrido o trânsito em julgado da reclamação, pelo que não conheci da Petição n. 32.585/2020.
    5. Em 21.5.2020, Vitória Regina Raposo Gomes interpõe a Petição n. 34.906/2020 e insiste em haver erro no trânsito em julgado, pois “o prazo para interposição de Recurso Extraordinário é de 15 dias úteis, razão pela qual se encontra tempestivamente protocolado no dia 15.05.2020” (e-doc. 63).
    Requer “o CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM, a fim de desconsiderar Certidão de Trânsito em Julgado para que seja analisada a Petição de Recurso Extraordinário juntada aos autos tempestivamente” (e-doc. 63).
    6. Hígido o trânsito em julgado certificado pela Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal após o decurso do prazo para interposição dos recursos cabíveis, conforme o Código de Processo Civil.
    7. Pelo exposto, nada há a prover.
    À Secretaria Judiciária para desentranhar a Petição n. 34.906/2020 e devolvê-la aos advogados subscritores.
    Publique-se.
    Arquive-se.
    Brasília, 22 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora